Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-72.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-72.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANIELE PEREIRA DIAS - CPF: 056.311.711-71 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), WANIELE PEREIRA DIAS - CPF: 056.311.711-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto WANIELE PEREIRA DIAS, contra acordão proferido no julgamento dos Recursos de apelação nº 1000242-72.2022.8.11.0006, para sanar contradição do acordão:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETICAZ – APONTAMENTO NEGATIVO BAIXADO – DÍVIDA EXCLUÍDA – PEDIDO JUDICIAL REQUERENDO A RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO INDENIZAÇÃO POR DESVIO PRODUTIVO – REJEITADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ACOLHIDO – RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – Entretanto, embora não reste dúvidas quanto a existência de dano in re ipsa, verifico que a empresa telefônica, assim que teve ciência da fraude, imediatamente cancelou a linha telefônica, e baixou todo o restritivo, bem como pediu desculpa por qualquer inconveniente. Dessa forma, a influência danosa restou mínima.

IV - Tal conduta, não pode ser desprezada por essa Egrégia Câmara, razão pela qual, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado. Considerando a divergência em relação ao valor fixado dos danos morais, enquanto o relator e a 1ª vogal os fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais) e a 2ª vogal o fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), chega-se à conclusão de que no montante, aplicando-se a média aritmética, conforme o prescrito no parágrafo 5º, art. 94, do Regimento Interno, os danos morais ficam consolidados em R$ 2.333,33 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

V - A questão diz respeito a uma relação extracontratual, razão pela qual, a correção monetária, deve observar a súmulas 362 STJ: “A correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o momento de sua fixação, e não desde o momento do ato ilícito”.

Inconformada com o julgamento das apelações, WANIELE PEREIRA DIAS, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) que o termo inicial da correção monetária foi retificado para observar a Súmula 362, STJ; (ii) que por se tratar de de ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da sumula 54 do STJ; (iii) com tais considerações, o acolhimento dos Embargos, e a reforma do acordão.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos Embargos.

É a síntese Necessária.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto WANIELE PEREIRA DIAS, contra acordão proferido no julgamento dos Recursos de apelação nº 1000242-72.2022.8.11.0006, para sanar contradição do acordão.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a sentença de piso fixou a correção monetária a partir da do evento danoso, e os juros de mora a partir da citação.

'Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ainda ser corrigido a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula n. 54/STJ e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.'

Apresentado Recurso de Apelação, a parte ora embargante requereu a reforma da sentença as seguinte forma:

'Recurso apresentado por WANIELE PEREIRA DIVAS, (Pdf. Fl’s 950), aduzindo que; (i) houve equivoco da sentença de piso, já desconsiderou a aplicação do desvio do consumidor; (ii) aduz que o valor da sentença é irrisório, razão pela qual requer a majoração; (iii) requereu a aplicação da correção monetária desde a data da sentença, e dos juros de mora, desde o evento danoso.'

Após analise dos autos, esta Egrégia 2ª Câmara Cível acolheu por unanimidade, o voto relator, constando que o inicio da incidência dos juros e da correção monetária, devem observar as súmulas 362e 54 do STJ:

"POR FIM, QUANTO AO PLEITO DA PARTE AUTORA PARA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, esclareço que o Juiz de piso reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes.

Assim, a questão em analise diz respeito a uma relação extracontratual, razão pela qual, o inicio da incidência dos juros e da correção monetária, devem observar as súmulas 362e 54 do STJ:

“Súmula 362 - A correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o momento de sua fixação, e não desde o momento do ato ilícito”.

“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Ou seja, tendo em vista que a sentença de piso já havia fixado os juros de mora a partir do evento dano, o acordão alterou apenas o inicio da incidência da correção monetária:

"Em face dessas considerações, conheço dos Recursos e, no mérito, DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA A AMBOS, nos termos da fundamentação acima para fixar o marco inicial da atualização monetária a partir da sentença, nos termos da sumula 362 do STJ, bem como para minorar o valor do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais)."

Friso que a resposta para toda a celeuma criada no presente Embargo está na sentença de piso (acima transcrita), que equivocadamente atribuiu a aplicação da Súmula 54 do STJ, à correção monetária, ao invés dos juros de mora.

Dessa forma, verifico que a parte embargante, de forma consciente ou inconsciente, confunde correção monetária com juros de mora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO TERMO INICIAL - JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO ESTABELECIMENTO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO RECURSO PROVIDO.

1. O acórdão hostilizado incorreu em omissão ao majorar a indenização devida a título de danos morais mas não estabelecer os termos iniciais referentes aos juros de mora.

2. Em se tratando de indenização por dano extrapatrimonial decorrente de responsabilidade civil aquiliana, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula nº 54, STJ).

3. É possível o arbitramento de ofício do termo inicial de juros de mora e correção monetária, sem que isso se configure como decisão extra petita e reformatio in pejus. Precedentes.

4. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ)." (TJMT, 1ª Câmara Cível, RED. 1007511-96.2018.8.11.0041, relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 8 de Março de 2022.

Assim, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023